Tribunal: TJDFT
Processo: 0737488-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737488-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0707174-32.2019.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Esta a decisão agravada: “Prossiga-se conforme decisão de id 210728767, expedindo-se os ofícios retificadores dos Precatórios de Ids 98916276 e 98917248. Feito, aguarde-se o adimplemento dos requisitórios.” (ID 243236006, origem) Opostos embargos de declaração pelos agravantes (ID 244623088, origem), sobreveio decisão integrativa: “Cuidam-se de Embargos de Declaração, opostos no Id 244623088, em que o Embargante alega que a decisão de Id 243236006 incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre o pedido de cancelamento do Precatório no 0724605-65.2021.8.07.0000 e a posterior expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (CPF no 578.169.801-91), bem como a expedição de uma RPV para o pagamento dos honorários referentes à fase de conhecimento, em favor da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (CNPJ no 04.549.858/0001-60), observando o teto de 20(vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei 6.618/20. Os autos vieram conclusos. É em síntese o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: ( ) Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Verifico que assiste razão ao demandante. De fato, a decisão proferida no Id 243236006 padece de omissão, posto que não analisou o pedido acima referenciado. Passo a apreciá-lo. Vê-se que o embargante requer no id 238031456 o cancelamento do Precatório no 0724605-65.2021.8.07.0000 e a posterior expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (CPF no 578.169.801-91), bem como a expedição de uma RPV para o pagamento dos honorários referentes à fase de conhecimento, em favor da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (CNPJ no 04.549.858/0001-60), observando o teto de 20(vinte) salários-mínimos, nos termos da Lei 6.618/20. É a exposição. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o postulante pretende o claro fracionamento das requisições de pagamento, por meio da expedição de Requisições de Pequeno Valor direcionadas para diferentes titulares, a saber: Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Nesse compasso, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA afirma que os honorários relativos à fase de cumprimento de sentença lhe pertencem e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS os da fase de conhecimento. Ocorre que, os honorários sucumbenciais a que se refere o precatório de id 98916276 são honorários referentes unicamente ao cumprimento de sentença, conforme se constata da planilha de id 236817843. Portanto, não dizem respeito aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. De todo modo, ainda que fossem, em que pese se sustente que as verbas são autônomas e, portanto, pertencentes a titulares diferentes, não se pode deixar de observar que as peculiaridades fáticas remetem a conclusão totalmente distinta. Sem sombra de dúvidas Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA é integrante e associado a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (ID no 40189025). Logo, concluir pelo fracionamento de um único crédito implica no malferimento do regime de precatórios e violação da regra mestra de tal sistema, mediante a expedição de várias ordens de pagamento distintas. À toda evidência, em contrariedade ao preceito normado no art. 100, § 8o da Constituição Federal. Em situação simular, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu da seguinte forma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS HONORÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. 1. No cumprimento de sentença referente aos honorários, o advogado da fase do conhecimento apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador seu próprio pai, advogado integrante do mesmo escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento. 2. Diante dessa peculiaridade fática, resta evidente que a pretensão dos agravantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios. 3. Restando configurada hipótese vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, deve ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1372823, AGI 0718575-14.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021) Assim sendo, INDEFIRO o requerimento de fracionamento do precatório. DISPOSITIVO Diante desse cenário, DOU PROVIMENTO ao recurso para suprir a omissão nos termos acima e INDEFERIR o pedido para fracionamento do precatório de ID 98916276. Prossiga-se com a retificação dos precatórios, conforme já determinado.” (ID 245781116, origem) Nas razões recursais, os agravantes alegam: “Em primeiro lugar, a decisão agravada merece reforma, pois os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e, consequentemente, objeto de requisitórios distintos. Isto porque, os honorários do cumprimento de sentença/execução, os quais foram fixados no ID 42256620, pertencem ao advogado que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, qual seja, o Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Portanto, devendo ser expedido um requisitório em seu favor para fins de pagamento. Por outro lado, quanto aos honorários da fase de conhecimento deferidos no ID 51241030, a sua expedição deve ser em nome da sociedade de advogados M de Oliveira Advogados e Associados.” (ID 75864190, pp. 5) Sustentam: “Ademais, o juízo fazendário também não levou em consideração que os honorários incluídos na condenação constituem direito autônomo do advogado, e, por se tratar de créditos individualizados poderá ele requerer que o requisitório, quando necessário, seja expedido em seu favor, segundo regra contida no art. 23, da Lei 8.906/94 ( ) Também a Resolução do CNJ no 303/2009, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, assegura em seu art. 8o a expedição autônoma de requisitório em favor do advogado quando se tratar de honorários sucumbenciais " (ID 75864190, p. 6) Afirmam que “o 1o agravante é idoso e, como tal, faz jus ao pagamento superpreferencial de que trata os artigos 100, §2o, da CF, e 10, §2o, da Resolução no 115/2010 do CNJ, prerrogativa que não alcança às sociedades de advogados” (ID 75864190, p. 6). Dizem que “o juízo agravado malferiu os arts. 23, da Lei 8.906/94, e 85, §§ 14 e 15, ambos do CPC, que permitem ao advogado requerer, ante a autonomia dos honorários sucumbenciais, a expedição do requisitório de pagamento em nome do advogado e em nome da sociedade, merecendo reforma a decisão agravada.” (ID 75864190, p. 7) Aduzem: “Outrossim, o juízo de piso não se atentou para o fato de que os causídicos são dotados de personalidade jurídica distintas (art. 2o do Código Civil), por conseguinte, têm eles direito autônomo à individualização do crédito referente às verbas sucumbenciais (art. 23 da Lei 8.906/94), eis que atuaram eles em fases distintas do processo, entendimento contrário permitiria o enriquecimento sem causa de um em detrimento do outro, conduta esta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 884 do Código Civil) .” (ID 75864190, pp. 7-8) Alegam: “Por fim, andou mal o juízo a quo ao aplicar o disposto no art. 100, § 8o, da CRFB/88, pois o fracionamento vedado pela norma tem alcance restrito, qual seja, vedar a expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação. Também sua incidência, em relação aos honorários advocatícios, limita-se aos de natureza contratual, sendo que, na hipótese vertente, o direito perseguido tem natureza sucumbencial e cujas verbas honorárias pertencem a causídicos distintos, hipótese que atrai a incidência da Súmula Vinculante n. 47/STF, na linha da pacífica jurisprudência da Suprema Corte.” (ID 75864190, p. 8) Por fim, requerem: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que determine: a) o cancelamento do PCT 0724605-65.2021.8.07.0000; b) a expedição da RPV dos honorários do cumprimento de sentença, em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n. 578.169.801-91; e, c) a expedição da RPV de pagamento dos honorários da fase de conhecimento, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (CNPJ no 04.549.858/0001-60). Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados” (ID 75864190, p. 9)) Preparo recolhido (ID 75866497) É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, os agravantes requerem o cancelamento do precatório expedido em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA no ID 98916276 (origem) e a expedição de duas Requisições de Pequeno Valor: uma em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, referente aos honorários do cumprimento de sentença, e outra em favor da sociedade M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, relativa aos honorários da fase de conhecimento. Sustentam, em suma, a autonomia de referidas verbas. Sem razão. No RE 1309081, julgado em 06/05/2021 sob o rito da repercussão geral (Tema 1.142), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. É dizer: crédito referente a honorários advocatícios fixado em ação coletiva contra a Fazenda Pública é uno, devendo ser considerado na integralidade; vedada execução individual de percentual referente a cada beneficiado sob pena de afronta ao disposto no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. No mesmo sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça: “II - Consoante tese de repercussão geral firmada pelo e. STF no julgamento do RE 1309081 (Tema 1142), "os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal." III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1393531, 07316615220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “2. "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal" (RE 1.309.081).” (Acórdão 1395380, 07235870920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, cabe mencionar que sequer deveria ter sido admitida, em sede da cumprimento individual de sentença coletiva proposto por um dos beneficiário do título, a cobrança dos honorários de sucumbência fixados na sentença coletiva, como foi definido na decisão de ID 51241030 (constata-se que a r. sentença condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, o qual foi retificado no v. Acórdão, e condenou os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a ser fixado quando liquidada a condenação). Isso porque a inclusão dos honorários de sucumbência da ação coletiva em cada um dos cumprimentos individuais de sentença viola a base de cálculo estipulada em sentença na forma do § 3o do artigo 85 do CPC, além de resultar fracionamento do crédito devido ao patrono do sindicato/autor, o que é vedado pelo artigo 100, § 8o da Constituição Federal, como definido pelo Supremo Tribunal no Tema de repercussão geral n. 1.142. Contudo, o cumprimento de sentença foi proposto em 19/07/2019, antes do julgamento do RE 1309081, julgado em 06/05/2021, pelo qual o STF definiu o referido Tema. Não obstante, serem honorários de fases distintas, como indica nos cálculos da contadoria (ID 236817843, na origem), tratar-se de um único crédito, pertencente a um só titular, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Isso porque a petição inicial da ação coletiva de cobrança de efeitos patrimoniais pretéritos de mandado de segurança, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, foi subscrita pelo advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 40189272 – p. 10, origem). E a inicial do cumprimento individual de sentença coletiva também foi subscrita pelo agravante MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 40188963 – p. 3, origem), integrante do escritório de advocacia agravante M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (instrumento de procuração, ID 40189025, origem). Assim e como muito bem definido na decisão agravada, evidencia-se, em princípio, que “concluir pelo fracionamento de um único crédito implica no malferimento do regime de precatórios e violação da regra mestra de tal sistema, mediante a expedição de várias ordens de pagamento distintas. À toda evidência, em contrariedade ao preceito normado no art. 100, § 8o da Constituição Federal” (ID 245781116, origem). Neste sentido, tem-se que a autonomia do direito à execução do crédito de honorários (art. 23, Lei 8.906/1994) não pode ser utilizada como pretexto para alterar a fila de pagamento de precatórios ou de requisições de pequeno valor. A autorização para a expedição de requisitório em favor da sociedade de advogados a que pertença o advogado, prevista no art. 85, § 15 do Código de Processo Civil, tampouco afasta a impossibilidade de se fracionar os créditos pertencentes ao mesmo titular. Em casos análogos, tem decidido o Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CRÉDITO ÚNICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, para expedição de duas requisições de pequeno valor, sendo uma correspondente à fase de conhecimento e outra à fase de cumprimento de sentença. O agravante sustentava que os valores deveriam ser destacados de forma separada em razão das fases processuais distintas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível fracionar os honorários advocatícios sucumbenciais, com a expedição de requisições de pagamento distintas para as fases de conhecimento e cumprimento de sentença, em favor do mesmo escritório de advocacia que atuou de forma contínua em ambas as fases. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais encontra óbice no art. 100, § 8o, da Constituição Federal, que veda o fracionamento de requisições de pagamento em hipóteses que resultem na violação da ordem de pagamento prevista para precatórios e requisições de pequeno valor (RPV). 4. O enunciado no 47 da Súmula Vinculante do STF reconhece a autonomia do crédito referente aos honorários advocatícios por sua natureza alimentar, mas essa autonomia não autoriza o fracionamento de valores devidos a um único titular para expedição de múltiplos requisitórios. 5. A atuação contínua do mesmo escritório de advocacia nas fases de conhecimento e cumprimento de sentença configura unidade do crédito, sendo inviável a expedição de requisições separadas para pagamento de honorários, conforme entendimento consolidado no Tema 1.142 do STF. 6. A previsão legal no art. 85, § 15, do CPC, que admite a expedição de requisitório em nome da sociedade de advogados, não descaracteriza a indivisibilidade do crédito total devido. 7. Precedentes do STF e do TJDFT reforçam que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito único e indivisível, vedando o fracionamento para a expedição de RPVs. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais relativos às fases de conhecimento e cumprimento de sentença, devidos ao mesmo escritório de advocacia que atuou de forma contínua, constituem crédito único e indivisível, sendo vedado o fracionamento para expedição de requisições de pagamento distintas. 2. O fracionamento de crédito único para fins de expedição de RPVs viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, art. 85, § 15; Lei no 8.906/1994, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.142, RE no 919.793, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2021, DJe 10/03/2022; STF, Súmula Vinculante no 47; TJDFT, Acórdão 1940774, 0733749-58.2024.8.07.0000, Rel. Desa Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 30/10/2024, DJe 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1935960, 0709658-98.2024.8.07.0000, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 16/10/2024, DJe 04/11/2024." (Acórdão 1957891, 0741152-78.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO CUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I – O precatório foi expedido sem qualquer insurgência em favor do Escritório de Advogados &amp; Associados, que patrocinou a causa nas fases de conhecimento e de cumprimento da sentença. Por serem as verbas honorárias sucumbenciais das duas fases devidas ao mesmo Escritório, autorizada a soma delas e não o seu fracionamento. II – Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815279, 0740222-94.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Viola do regime de precatórios o fracionamento da verba honorária referente à fase de conhecimento e de cumprimento de sentença para pagamento ao mesmo escritório de advocacia. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1799816, 0742802-97.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 20/12/2023.) Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora